Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007338-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), VILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 006.868.621-80 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA DE JACIARA (IMPETRADO), VILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 006.868.621-80 (PACIENTE), CARLINDO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 622.461.001-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO E FURTO MAJORADO [DURANTE O REPOUSO NOTURNO] - MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA - DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR E DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DE PRISÃO DECORRENTE DE
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - EXPEDIÇÃO DA CARTA DE SENTENÇA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO À PRISÃO DO PACIENTE - COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO INAUGURADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LACUNA -
ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE - EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA RECOMENDÁVEL - SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO – DETRAÇÃO - ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

O cumprimento de pena em prisão domiciliar não foi apreciado pelo Juízo singular, de modo que o julgamento da matéria diretamente pelo Tribunal caracteriza violação por supressão de instância (TJMT, AGexPe NU 1022325-71.2020.8.11.0000; AGEXPE NU 1026496-71.2020.8.11.0000).

A
“competência do juízo da execução só se inauguraria com o recolhimento”
do paciente ao cárcere, sendo que essa lacuna o
“impede de formular seus pleitos perante qualquer autoridade judiciária. Tal situação destoa da garantia constitucional contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito -”
(STJ, AgRg no RHC nº 185.374/SP).

O c. STF e c. STJ decidiram no sentido de que, “
em determinadas circunstâncias, excepcionais e específicas, é possível que a condição de prévio recolhimento do réu ao cárcere para início da execução penal crie peculiaridades que se mostram manifestamente desproporcionais e não razoáveis”
(HC nº 94163; HC nº 366.616/SP), a justificar
“
expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão”
(STJ, HC nº 599.475/SP).

Sopesada a falta de expedição da guia de execução de pena e o estado de saúde do paciente [portador de
Diabetes Melitus
,
amputação de membro inferior esquerdo e “
infecção ascendente”
na região plantar do pé esquerdo
] mostra-se recomendável a expedição da guia de execução definitiva, com sobrestamento do mandado de prisão, em caráter provisório (STJ, AgRg no HC nº 725.722/SP).

“Tendo
em
vista o trânsito
em julgado da
condenação, a análise acerca
da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se
da
pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo
Penal,
é de competência do
Juízo das Execuções Penais
[...].”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.017.961/PE)

Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente para determinar ao Juízo singular a expedição imediata da guia de execução definitiva do paciente, bem como sobrestar o mandado de prisão expedido em face do paciente até a análise, pelo Juízo da Execução Penal, de eventual adequação do cumprimento de pena em domicílio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007338-88.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S): VILSON RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VILSON RODRIGUES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 0001887-16.2017.8.11.0010), que expediu mandado de prisão para início do cumprimento de pena decorrente de condenação por homicídio e furto majorado [durante o repouso noturno] a 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121 e art. 155, § 1º, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente é deficiente físico, vez que fora necessário fazer algumas amputações em seu corpo em decorrência de ser portador de diabete”
motivo pelo qual possui direito à prisão domiciliar; 2) o paciente permaneceu segregado cautelarmente por 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias [10.3.2017 a 6.9.2018], motivo pelo qual deve ser detraído o período de prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar (ID 207304151), com documentos (ID 207304152/ID 207304162).

O pedido liminar foi indeferido (ID 207448677).

O Juízo singular prestou informações (ID 207795245).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“não conhecimento”
, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
- homicídio e furto - sentença transitada em julgado - prisão decretada para início do cumprimento da pena -
pleito de concessão de prisão domiciliar - não conhecimento
- pedido não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, eis que protocolado após a distribuição do presente
Writ
- análise por esse Tribunal que violaria o duplo grau de jurisdição - Ausência de provas seguras de que o Paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave - quadro de saúde que é antigo, anterior ao fato criminoso e a primeira prisão do Paciente - ausência de ilegalidade a ser sanada de plano -
Pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 209393175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi condenado por homicídio e furto majorado [durante o repouso noturno], em concurso material, a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121 e art. 155, § 1º, c/c art. 69, todos do CP - (PJe NU 0001887-16.2017.8.11.0010).

Em 13.2.2024, esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da apelação criminal interposta pelo paciente, readequou a reprimenda para 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado (PJe NU 0001887-16.2017.8.11.0010).

O acórdão transitou em julgado no dia 8.3.2024 (PJe NU 0001887-16.2017.8.11.0010).

Em 14.3.2024, o Juízo singular assim decidiu:

“Tendo em vista o teor do acórdão juntado nos autos, bem como a certidão informando o trânsito em julgado da referida decisão, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.

Expeça-se guia de execução penal definitiva do condenado VILSON RODRIGUES DA SILVA, com os documentos necessários, nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei de Execução Penal.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor de VILSON RODRIGUES DA SILVA, visando o início do cumprimento de sua pena, devendo ser expedido no Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - PJe NU 0001887-16.2017.8.11.0010)

Em 19.3.2024, foi expedido o mandado de prisão do paciente para início do cumprimento da pena (PJe NU 0001887-16.2017.8.11.0010).

Em 20.3.2023, a Defesa do paciente formulou pedido de prisão domiciliar (PJe NU 0001887-16.2017.8.11.0010).

Em 20.3.2024, o Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara
assim decidiu:

“[...] Diante do trânsito em julgado

em relação à condenação proferida nos autos e

a determinação de

expedição de guia de execução definitiva do aludido réu,
DEIXO
de analisar o petitório de ID nº 147940158, eis competirá ao Juiz da execução penal decidir sobre a concessão de prisão domiciliar”
. (
Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - PJE

NU 0001887-16.2017.8.11.0010)

Em 29.4.2024, o processo foi
“arquivado provisoriamente aguardando a captura”
do paciente (PJe NU 0001887-16.2017.8.11.0010).

Pois bem.

O cumprimento de pena em prisão domiciliar não foi apreciado pelo Juízo singular, de modo que o julgamento da matéria diretamente pelo Tribunal caracteriza violação por supressão de instância (TJMT, AGEXPE NU 1022325-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020; AGEXPE NU 1026496-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara Criminal -17.3.2021).

Por outro lado, a ordem de prisão emanada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara decorre de
sentença penal condenatória transitada em julgado (LEP, art. 105), cuja expedição da carta de sentença está condicionada ao recolhimento à prisão do condenado à pena privativa de liberdade.

Ocorre que a
“
competência do juízo da execução

só se inauguraria com o recolhimento
”
do paciente ao cárcere, sendo que essa lacuna o
“
impede de formular seus pleitos perante qualquer autoridade judiciária
. Tal situação destoa da garantia constitucional contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito -”
(STJ, AgRg no RHC nº 185.374/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.9.2023 - grifado).

O c. STF e c. STJ decidiram no sentido de que, “
em determinadas circunstâncias, excepcionais e específicas, é possível que a condição de prévio recolhimento do réu ao cárcere para início da execução penal crie peculiaridades que se mostram manifestamente desproporcionais e não razoáveis”
(HC nº 94163 - Relator: Min. Carlos Britto - 23.10.2009; HC nº 366.616/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.5.2017), a justificar
“
expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão”
(STJ, HC nº 599.475/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 29.9.2020).

Noutro giro,
a impetração está instruída com documentos que demonstram ser o paciente
portador de “
Diabetes Melitus insulino dependente”
,
“Diabetes Melitus não-especificado com complicações circulatórias periféricas - E-145
”, além de
“apresentar mal perfurante plantar em pé direito com infecção ascendente
” e ter sido submetido a procedimento cirúrgico para amputação
“sua perna

ao nível ou abaixo do joelho-CIDZ895”
, por complicações relacionadas ao diabetes, sendo que faz
“tratamento e acompanhamento clínico vascular”
, conforme atestados subscritos pelos médicos Luciana A. Horta [CRM-6215] e Juan Mário Oliveira Chirino [CRM/MT 13779], em 7.6.2023 e 12.3.2024, respectivamente (ID 207304151).

Em situação semelhante, o c. STJ entendeu pertinente
“suspender, si et in quantum, a eficácia do mandado de prisão, em ordem a que o paciente, de posse da guia de recolhimento, a cargo da 7ª Vara Federal Criminal/SP, apresente-se à Vara de Execução Penal e, independentemente de prisão, seja submetido aos exames médicos periciais necessários a fim de aferir a viabilidade ou não da substituição do regime prisional pelo domiciliar”
(AgRg no HC nº 725.722/SP - Relator: Min. Olindo Menezes - 20.5.2022).

Diante do estado de saúde do paciente [portador de
Diabetes Melitus
,
amputação de membro inferior esquerdo e “
infecção ascendente”
na região plantar do pé esquerdo
] mostra-se recomendável a expedição da guia de execução definitiva, com suspensão do mandado de prisão, em caráter provisório.

No que se refere à detração, o acórdão impugnado
transitou em julgado no dia 8.3.2024 (PJe NU 0001887-16.2017.8.11.0010).

Assim sendo, a detração e eventual progressão de regime do paciente compete ao Juízo da Execução Penal, após a remessa da respectiva guia (LEP, art. 66, III
).

Segue-se aresto do c. STJ:

“Tendo
em
vista o trânsito
em julgado da
condenação, a análise acerca
da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se
da
pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo
Penal,
é de competência do
Juízo das Execuções Penais
[...].”
(AgRg no REsp nº 2.017.961/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.10.2022)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para:

1) determinar ao Juízo singular [
3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara
] a expedição imediata da guia de execução definitiva do paciente;

2) sobrestar o mandado de prisão expedido em face do paciente
VILSON RODRIGUES DA SILVA, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Penal NU 0001887-16.2017.8.11.0010,
até a análise, pelo Juízo da Execução Penal, de eventual adequação do cumprimento de pena no regime inicial em domicílio, com o traslado deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024